Tribunal: TJDFT
Processo: 0711295-68.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711295-68.2021.8.07.0007 RECORRENTE: JOSÉ CARLOS ROSA JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LESÃO CORPORAL CONSUMADA CONTRA O ENTEADO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. LESÃO CORPORAL TENTADA CONTRA A EX-COMPANHEIRA. CONDENÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VERSÕES DAS VÍTIMAS COERENTES E HARMÔNICAS ENTRE SI E COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. 1. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova existentes nos autos, sendo apta a embasar o decreto condenatório. 2. Comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos de lesão corporal, sobretudo pelas palavras firmes e coerentes das vítimas, tanto na fase extrajudicial quanto em sede judicial, corroboradas por laudo pericial de exame de corpo de delito e prova documental, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória. 3. Recurso da Defesa desprovido. Recurso do Ministério Público provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 14, parágrafo único, do Código Penal, sustentando que a pena pela tentativa de lesão corporal deve ser reduzida apenas pela metade - fração intermediária entre a redução de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços) - tendo em vista que a vítima não foi atingida por nenhum dos objetos lançados; b) artigo 70, caput, primeira parte do CP, pugnando pelo reconhecimento do concurso formal próprio, em razão da inexistência de desígnios autônomos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 14, parágrafo único, e 70, caput, primeira parte, ambos do CP. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Com relação à fração de diminuição, deve-se analisar o “iter criminis”. No caso, a vítima não foi atingida pelos vidros de esmalte arremessados com agressividade pelo réu porque foi protegida por seu filho, o qual se colocou na sua frente, entre ela e o réu. O filho da vítima A.M.S. sofreu lesões contusas, as quais certamente teriam sido causadas nela, caso o jovem não tivesse intervido. Vale anotar que, na sequência dos acontecimentos, a vítima A.M.S. e seu filho R.V.M.A. conseguiram deixar o local da contenda, descendo pelo elevador, fazendo cessar as agressões. Verifica-se que o acusado percorreu todo o “iter criminis” do crime de lesão corporal, empregando os meios que estavam ao seu alcance para lesionar a vítima. Por outro lado, não se pode perder de vista que a vítima A.M.S., para além de não ter sido lesionada, não foi atingida por nenhum dos objetos lançados pelo réu. Diante dessas circunstâncias, aplica-se a fração intermediária de 1/2 (metade), fixando-se a pena definitiva em 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção. (...) Verifica-se, da prova dos autos, que o réu, mediante uma só ação, consistente em arremessar vidros de esmalte contra as vítimas, praticou dois crimes (uma lesão corporal consumada e outra tentada, ambas na forma do § 9o do artigo 129 do Código Penal). Não obstante a conduta única, constatou-se que o réu tinha desígnios autônomos de lesionar ambas as vítimas” (ID 56995460). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. HOMICÍDIOS CONSUMADO E TENTADO EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DA REDUÇÃO PELA TENTATIVA E RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. TESES QUE DEMANDAM APROFUNDADO EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NESTA VIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. (...) 4. O quantum de diminuição da pena pela tentativa deve considerar o iter criminis percorrido pelo agente, ou seja, a redução de pena deve ser menor se o agente chegou próximo à consumação do delito. No caso em apreço, vê-se que as instâncias ordinárias concluíram que o iter criminis foi interrompido em seu último momento, porquanto o agravante descarregou todos os projéteis de sua arma de fogo. Nesse toar, para concluir de modo diverso, seria imprescindível o reexame fático-probatório, providência vedada em habeas corpus, procedimento de cognição sumária e rito célere. 5. O Tribunal de origem afastou a existência de continuidade delitiva asseverando que o agravante agiu com desígnios autônomos nos crimes perpetrados, sendo inviável rever tal conclusão, pois nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, mostra-se incabível, nos estreitos limites do remédio constitucional, um maior aprofundamento na apreciação de fatos e provas constantes dos processos de conhecimento, para a verificação do preenchimento das circunstâncias exigidas para o reconhecimento da ficção jurídica do crime continuado (AgRg no HC n. 826.297/PR, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 17/8/2023). 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 857.647/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025